Tribunal: TJDFT
Processo: 0727615-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE INFRAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE. IRREGULARIDADE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO. DILAÇÃO PROBATÓRIO NECESSÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A abertura do procedimento constitui ato discricionário da Administração Pública e não representa ilegalidade mas, ao contrário, assegura a observância do interesse público.
No caso, a agravante sustentou que os problemas técnicos que obstaram o prosseguimento da obra deveriam ser solucionados pelo agravado e buscou a rescisão amigável do contrato, não se justificando a instauração de processo administrativo e nem de ruptura unilateral do ajuste. No caso em tela, as omissões da Administração Pública e que teriam motivado a interrupção dos serviços, necessitam de ampla dilação probatória para que sejam adequadamente averiguadas, com regular instauração de contraditório. Ou seja, antes de estabelecido o contraditório e, em especial, previamente à instrução do processo, revela-se impossível o reconhecimento de qualquer irregularidade na ação ou omissão estatal ou da contratada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.